Tribunal: TJDFT
Processo: 0729915-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL ARGUIDA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. ACOLHIDA. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO. FRAÇÃO MÍNIMA. ADEQUADA. QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
I - O apelante não tem legitimidade para formular pedido de restituição do veículo apreendido em sua posse, mas de propriedade de terceiro.
II - Ausente critério legal, a quantidade e/ou a natureza da droga poderão ser observadas na terceira fase da dosimetria para a escolha da fração mais adequada diante do privilégio, em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena. Precedentes.
III - Havendo fundamentação concreta e idônea para a redução da pena na fração mínima em razão do privilégio, considerando a grande quantidade de maconha apreendida - 6 (seis) quilos - a sentença deve ser mantida.
IV - Recurso conhecido e desprovido.